Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. SELIC. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto conjuntamente pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da sentença (ID 60259633) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar "o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 4.979,13 (quatro mil novecentos e setenta e nove reais e treze centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023". Em relação à atualização do débito, determinou a sentença que "deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60259635). Dispensado de preparo.3. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a necessidade de suspensão do processo para se aguardar o desfecho de questão prejudicial. No mérito, sustentam que, até que sobrevenha o julgamento definitivo do pedido de reexame interposto pela PGDF nos autos do processo no 502/2023 perante o TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados e, por conseguinte, não há fundamento jurídico para a exclusão da referida gratificação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduzem que, acaso a Gratificação de Atividade de Risco deixe de ser incorporada aos proventos de aposentadoria, sua exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária somente poderá ocorrer com efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, não havendo que se falar em o direito à restituição da contribuição previdenciária paga até então. Alegam que o sistema de previdenciário no Brasil não é o de capitalização (em que há uma poupança individual de repartição simples), mas o da solidariedade para a contribuição em um fundo destinado a salvaguardar aqueles atingidos por contingências. Afirmam que os índices de correção utilizados na sentença não são aplicáveis aos débitos de natureza tributária. Pedem o acolhimento das preliminares suscitadas. Não sendo o caso, requerem a improcedência do pedido inicial ou a retificação dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário.4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações dos recorrentes e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Preliminar de ausência de interesse de agir e necessidade de suspensão do processo. Conquanto a questão não tenha sido suscitada perante o juízo de primeiro grau, trata-se de matéria de ordem pública, razão pela qual é possível a sua análise, sem que tal fato configure inovação recursal e supressão de instância. Como é cediço, a atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas, em sua função fiscalizatória, não é jurisdicional e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não fazendo coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Assim, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas não vinculam a atuação do Poder Judiciário, quanto mais em se tratando de decisões precárias, proferidas liminarmente. Preliminar rejeitada.6. Por caracterizarem indevida inovação recursal, deixo de conhecer as alegações dos recorrentes no sentido de que, (i) até que sobrevenha o julgamento definitivo do pedido de reexame interposto pela PGDF nos autos do processo no 502/2023 perante o TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados; (ii) acaso a Gratificação de Atividade de Risco deixe de ser incorporada aos proventos de aposentadoria, sua exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária somente poderá ocorrer com efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, não havendo que se falar em o direito à restituição da contribuição previdenciária paga até então; e (iii) o sistema de previdenciário no Brasil não é o de capitalização (em que há uma poupança individual de repartição simples), mas o da solidariedade para a contribuição em um fundo destinado a salvaguardar aqueles atingidos por contingências.7. Quanto aos critérios utilizados para a correção monetária, com razão os recorrentes. No âmbito do Distrito Federal, o índice de atualização monetária dos débitos tributários era o INPC, conforme art. 1o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, sendo alterado para a SELIC pela Lei Complementar no 943/2018, a qual entrou em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente a sua publicação, a qual ocorreu em 16/04/2018, portanto, a partir de 01/06/2018. Assim, considerando que a restituição em questão se refere a valores descontados indevidamente relativos ao período compreendido entre 08/2018 e 07/2023, os valores a serem ressarcidos devem ser corrigidos pela SELIC, desde o pagamento indevido (Súmula 162, do STJ), vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar que os valores a serem ressarcidos devem ser corrigidos pela SELIC, desde o pagamento indevido (Súmula 162, do STJ), vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.